Tribunal: TJMT
Processo: 1022443-71.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022443-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUAN LAURIANO DA SILVA - CPF: 037.582.891-57 (ADVOGADO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), JEMES RAFAEL DOS SANTOS - CPF: 035.719.841-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander S/A contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por microempreendedor individual, deferiu tutela provisória de urgência determinando o desbloqueio da conta bancária empresarial e fixando multa diária em caso de descumprimento. O agravante pleiteia a revogação da medida ou, subsidiariamente, a redução das astreintes.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que determinou o desbloqueio da conta bancária;

(ii) verificar a alegada ilegitimidade ativa do agravado, por figurar como pessoa física defendendo interesses de empresa individual;

(iii) analisar a proporcionalidade da multa diária fixada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A ilegitimidade ativa do agravado foi afastada, considerando que a figura do microempreendedor individual (MEI) se confunde com a da pessoa física, conforme jurisprudência do STJ.

4. Restou evidenciada a probabilidade do direito, haja vista a documentação que comprova o bloqueio da conta sem justificativa plausível e a ausência de comunicação prévia ao correntista, em afronta à boa-fé objetiva e às normas do Banco Central.

5. O perigo de dano é manifesto, uma vez que a conta é utilizada para a atividade profissional do agravado, comprometendo sua subsistência. A medida deferida não possui caráter irreversível.

6. O valor da multa cominatória (R$ 500,00/dia, limitada a R$ 15.000,00) mostra-se adequado e proporcional, não configurando enriquecimento sem causa, mas instrumento coercitivo ao cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a atuação do microempreendedor individual em nome próprio para defesa de direitos ligados à atividade empresarial, em razão da confusão patrimonial com a pessoa física. 2. Configura falha na prestação do serviço bancário o bloqueio unilateral de conta sem justificativa plausível ou comunicação prévia ao correntista. 3. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência determinando o desbloqueio de conta bancária de microempreendedor individual. 4. A multa diária fixada em valor razoável e limitado não enseja enriquecimento sem causa, possuindo natureza coercitiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 297, 300 e 537; CDC, arts. 2º, 3º e 14; Resolução BACEN n.º 4.753/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 665.751/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 14/06/2016; TJMT, N.U 1008293-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal proposto por
BANCO SANTANDER S/A
, contra decisão interlocutória proferida nos autos do
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1022499-98.2025.8.11.0002
proposta por
JEMES RAFAEL DOS SANTOS,
que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o agravante desbloqueasse a conta bancária de titularidade da pessoa jurídica (Agência: 4407 – Conta Corrente: 000130044085), restabelecendo integralmente todas as suas funcionalidades, inclusive movimentação financeira, emissão de boletos, recebimento de transferências e pagamentos, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 15.000,00.

O agravante requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da parte autora, por tratar-se de conta de pessoa jurídica, enquanto a ação foi proposta por pessoa física.

No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito ou bloqueio realizado, afirmando que não há comprovação nos autos da suposta restrição à movimentação bancária.

Requer, portanto, a revogação da tutela de urgência, ou, subsidiariamente, a redução e limitação da multa cominatória, sob o argumento de que o valor fixado seria desproporcional e poderia ensejar enriquecimento sem causa da parte adversa.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 29113386).

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 304204874).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
JEMES RAFAEL DOS SANTOS
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1022499-98.2025.8.11.0002

em desfavor de
BANCO SANTANDER S/A
, objetivando o deferimento da tutela de urgência antecipada para que fosse determinado o desbloqueio da conta bancária de titularidade da sua pessoa jurídica na instituição financeira ré.

Ao apreciar a demanda, a d. magistrada
a quo
deferiu o requerimento de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Vistos...

Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, anote-se.

Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência formulado por Jemes Rafael dos Santos no bojo da presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de Banco Santander (Brasil) S.A., na qual o autor sustenta que teve sua conta bancária empresarial bloqueada de forma unilateral, sem qualquer aviso prévio, justificativa formal ou amparo legal.

O autor afirma que utiliza a referida conta para fins profissionais, tratando-se de microempreendedor individual do ramo de manutenção de ar-condicionado, sendo esta sua única fonte de renda.

Alega que o bloqueio, realizado no mês de abril de 2025, impossibilitou o recebimento de pagamentos por serviços prestados, emissão de boletos e cumprimento de obrigações contratuais com terceiros, acarretando-lhe grave prejuízo financeiro e pessoal.

As tentativas de solução administrativa, inclusive com intermediação do PROCON/MT, mostraram-se infrutíferas, tendo o banco apenas reconhecido genericamente a ocorrência de “bloqueio de lançamento”, sem contudo apresentar motivação jurídica idônea.

Requereu, por conseguinte, a concessão de tutela de urgência, com o desbloqueio imediato da conta vinculada à sua pessoa jurídica, sob pena de multa diária.

São requisitos para a concessão das tutelas de urgência: a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado.

Nota-se que tais documentos devem estar atrelados em prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de um grau de convencimento tal que não possa ser levantado dúvida razoável.

É provável o direito, em outros termos, como sendo a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo, senão vejamos;

A probabilidade do direito repousa na farta documentação acostada aos autos, notadamente os documentos que atestam a existência da conta empresarial, a atividade profissional do autor como microempreendedor, e os registros de tentativa frustrada de solução administrativa junto ao banco réu e ao PROCON/MT.

O autor demonstrou que o bloqueio foi efetivado de forma unilateral, sem justificativa prévia, violando não apenas o princípio da boa-fé objetiva, mas também normas regulamentares, como a Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, que exige comunicação prévia e fundamentada ao correntista antes de qualquer medida restritiva.

Ademais, é pacífico o entendimento de que se trata de relação de consumo, nos moldes dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse cenário, incumbiria à instituição financeira demonstrar a regularidade do bloqueio e sua justificativa, o que não ocorreu.

O perigo de dano igualmente se revela presente. Trata-se de conta empresarial utilizada para o exercício da atividade econômica do autor, cuja paralisação impede a continuidade de seu trabalho e compromete diretamente seu sustento e o de sua família.

O bloqueio arbitrário de recursos financeiros indispensáveis à sobrevivência ultrapassa os limites do mero aborrecimento, configurando lesão a direitos fundamentais, como o trabalho digno e a livre iniciativa.

A jurisprudência pátria — inclusive do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso — tem reconhecido a abusividade de bloqueios bancários imotivados e a necessidade de concessão de tutela provisória como forma de assegurar o acesso do consumidor aos seus próprios recursos, evitando a perpetuação de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela provisória de urgência requerida por Jemes Rafael dos Santos para determinar que o Banco Santander (Brasil) S.A. proceda ao imediato desbloqueio da conta bancária de titularidade da pessoa jurídica do autor (Agência: 4407 – Conta Corrente: 000130044085), restabelecendo integralmente todas as suas funcionalidades, inclusive movimentação financeira, emissão de boletos, recebimento de transferências e pagamentos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, nesta fase, ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do artigo 297 c/c artigo 537 do CPC. (...)”
(Pje Primeira Instância, Id. 197406031).

Irresignado, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento, a fim de que seja revoga
da a tutela de urgência deferida, ou, subsidiariamente, reduzida e limitada a multa cominatória, sob o argumento de que o valor fixado seria desproporcional e poderia ensejar enriquecimento sem causa da parte adversa.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, tenho que o presente recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o § 3º do referido dispositivo estabelece que a tutela antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Alega o agravante, em síntese, ilegitimidade ativa da parte autora, ausência de comprovação de bloqueio da conta, inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e desproporcionalidade da multa fixada.

Ab initio,
afasto a preliminar de ilegitimidade ativa do agravado ao propor demanda judicial em nome próprio para defender interesses decorrentes da atividade empresarial, visto que a parte autora é empresária individual inscrita como MEI – Microempreendor Individual.

Nesse sentido, como já destacado na decisão liminar (id. 299113386), o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE COBRANÇA.
EMPRESA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES
. DECISÃO MANTIDA(...) 2.
A jurisprudência desse Corte já se posicionou no sentido que a empresa individual é mera ficção jurídica. Desse modo, não há ilegitimidade ativa na cobrança pela pessoa física de dívida contraída por terceiro perante a pessoa jurídica, pois o patrimônio da empresa individual se confunde com o de seu sócio
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 665751 SP 2014/0287064-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2016)(g. n.)

Prosseguindo, no mérito, verifica-se que a narrativa do autor, ora agravado, foi acompanhada de documentos relevantes, entre eles a Carta de Informações Preliminares do PROCON (id. 197215478, originários), resposta do Agravante ao PROCON (id. 197215485, originários), comprovante de
Pix
estornado (id. 197215479, originários) e comprovante de conta bloqueada (id. 197215480 e 197217645, originários).

Com efeito, a probabilidade do direito resta suficientemente demonstrada, especialmente diante da presença de documentos que indicam o bloqueio da conta e a ausência de justificativa plausível por parte do Banco para tal bloqueio, o que caracteriza, em tese, falha na prestação do serviço bancário.

Aliás, a jurisprudência pátria sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO -FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL.
O bloqueio de conta bancária de titularidade de pessoa jurídica, sem ordem judicial e fundada em procedimento interno de apuração administrativa de suposta fraude, reputa-se inteiramente indevido. Em tal situação, resta caracterizada a responsabilidade da instituição financeira responsável pelo bloqueio e configurados os danos morais suportados pela empresa autora, considerando os imensuráveis prejuízos decorrentes do impedimento ao adequado desenvolvimento das suas atividades comerciais.
A indenização por danos morais deve ser fixada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e sempre buscando o alcance dos objetivos do instituto do dano moral, quais sejam, compensar a parte lesada pelos prejuízos vivenciados, punir o agente pela conduta já praticada e inibi-lo na reiteração do ilícito. (TJ-MG - AC: 10514170037188002 MG, Relator.: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM -
BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA
- ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE - NÃO COMPROVAÇÃO - MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO POR LONGO TEMPO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- DANOS MORAIS.
É ilícita a conduta da instituição financeira que mantém o bloqueio em conta bancária do consumidor, com fulcro em alegação de transação fraudulenta, a qual sequer não foi comprovada.
A privação injusta de valores na conta bancária da parte autora, desempregada, por dois meses, ultrapassa o mero aborrecimento, pois injustificadamente lhe restringiu o acesso aos valores que detinha, disponíveis para sua subsistência. Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - Apelação Cível: 5231889-22.2022.8.13.0024, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 06/03/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024) (g. n.)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
BLOQUEIO DE CONTA.
SUSPEITA DE FRAUDE. NOTIFICAÇÃO APÓS BLOQUEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O bloqueio administrativo de conta bancária, além de contemporâneo com a transação suspeita,
deve vir acompanhado de movimentos de comunicação aos envolvidos,
e início de investigação administrativa e/ou policial, diante da ocorrência de fundada suspeita de fraude.
2- Se comprovado o bloqueio da conta bancária do consumidor, sem aviso prévio, deve ser reconhecida a responsabilidade civil atribuída ao banco pelos danos advindos
. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1012405-62 .2023.8.11.0002, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/03/2024) (g. n.)

De igual modo, o perigo de dano também está presente, pois a manutenção do bloqueio da conta bancária sem qualquer justificativa ou ordem judicial, compromete o desenvolvimento regular das atividades comerciais do agravado, especialmente considerando que se trata de um microeempreendedor individual.

Ademais, a medida deferida pelo Juízo de origem não se revela irreversível, uma vez que eventual procedência da tese do banco agravante no curso do processo permitirá a retomada do bloqueio ou, até mesmo, a extinção da conta bancária.

No que se refere ao pedido subsidiário de redução do valor das astreintes,
também não merece guarida.

Embora o agravante alegue que o montante fixado seria desproporcional e capaz de ensejar enriquecimento sem causa da parte contrária, observa-se que a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se adequada e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

Trata-se de valor comumente arbitrado em situações similares e que guarda proporcionalidade com a gravidade do descumprimento e a capacidade econômica do agravante.

Importante ressaltar que
“A multa diária (astreintes) tem natureza coercitiva e visa compelir ao cumprimento de decisão judicial, não configurando enriquecimento sem causa”
(TJMT, N.U 1008293-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/07/2025, publicado no DJE 21/07/2025).

Portanto, conclui-se que a decisão agravada observou adequadamente os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, revelando-se correta e proporcional aos fatos narrados e demonstrados.

Inexiste elementos aptos a infirmar seus fundamentos, razão pela qual deve ser integralmente mantida, inclusive quanto ao valor das astreintes fixadas.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER S/A
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025